Tribunal: STF
Processo: HC 60622
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-03-15
Data de publicação: 1983-03-15

Ementa:
-HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PROVISORIA.
PACIENTE PROCESSADO, COMO INCURSO NO ART. 121, PARAGRAFO 2., ITEM I,
DO CÓDIGO PENAL, PRESO EM FLAGRANTE, CONDENADO PELO TRIBUNAL DO
JÚRI, SENDO O JULGAMENTO ANULADO POR DEFICIÊNCIA NA FORMULAÇÃO DOS
QUESITOS. ANULADO O JULGAMENTO, OPERA A DECISÃO DE PRONUNCIA, QUE,
NA CONFORMIDADE DO ART. 408, PARAGRAFO 1., DO CPP, LEGITIMA A
PERMANENCIA DO RÉU, NA PRISÃO, ATÉ SER, DE NOVO, JULGADO. NO CASO
CONCRETO, AS INFORMAÇÕES ESCLARECEM QUE O NOVO JULGAMENTO PELO JÚRI
OCORRERIA NO MESMO MES EM QUE PRESTADAS. PEDIDO DENEGADO.